Tribunal: TJES
Processo: 5014978-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014978-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENUINA SAMPAIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014978-54.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GENUINA SAMPAIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMPOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FORMA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional c/c Indenização por Dano Moral movida por
GENUINA SAMPAIO DE OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
alegando que possui um débito de R$5.002,40 com o requerido decorrente do cartão de crédito de n° 5136.xxxx.xxxx.0161 e que entrou em contato com o requerido para quitar o débito, sendo informada que seria retirado os juros e seria dado um desconto, todavia, o boleto para quitação foi emitido com juros e sem desconto.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a emissão do boleto no valor devido e que o requerido se abstenha de negativar seu nome. No mérito, requer seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, o requerido pugna pela improcedência da demanda (ID 15143656).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A autora, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 3153733), pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, falha no dever de informação da instituição financeira e existência de danos morais.

O banco réu apresentou Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Outrossim, entendo tal como explicitado pelo juízo
a quo
, no sentido de que a inversão não do ônus probatório não exclui da autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373 do CPC.

In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a requerente possui um debito com o requerido em decorrência do cartão de crédito de n° 5136.xxxx.xxxx.0161, todavia, discorda do valor cobrado pelo requerido para quitação do débito, entendendo ser necessária a retirada dos juros, além da concessão de desconto para quitação à vista.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de comprovar eventual falha na prestação dos serviços bancários. Entendo que a forma de como o débito será quitado é de liberalidade da instituição financeira, devendo o Poder Judiciário intervir quando, por exemplo, há comprovação de que as cobranças ou os juros são abusivos, não sendo este o caso dos autos.

O que se tem admitido no Superior Tribunal de Justiça é a possibilidade do refinanciamento de dívida relativa a serviço essencial, o que também não se aplica ao presente caso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Ressalto aqui que, o fato de esta decisão não atender ao pedido da parte recorrente, não quer dizer que a instituição financeira deva continuar inflexível na forma de cobrar os valores devidos, uma vez que a recorrente se mostrava disposta a pagar o débito. Como dito anteriormente, por liberalidade e se assim entender, a parte recorrida poderá atender ao pedido da autora para que assim o litígio de ambas as partes seja solucionado.

Por consequência, ante a ausência da falha na prestação dos serviços e na violação dos direitos da autora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.